Tribunal: TJES
Processo: 5031564-26.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031564-26.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: A. C. S. C. D. N.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.. ASTREINTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). ATRASO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que julgou improcedente o pedido de execução de multa cominatória fixada para o caso de descumprimento de tutela antecipada determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol, ao fundamento de que o atraso no cumprimento decorreu de força maior e caso fortuito, extinguindo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que afastou a incidência das astreintes violou a coisa julgada; (ii) estabelecer se o atraso no fornecimento do medicamento autoriza a cobrança da multa cominatória, diante das justificativas apresentadas pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que antecipou os efeitos da tutela não condenou o ente público ao pagamento imediato de qualquer valor, apenas fixou multa para eventual hipótese de descumprimento, inexistindo ofensa à coisa julgada na análise posterior sobre a exigibilidade das astreintes.

O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a revisão, redução ou exclusão da multa cominatória a qualquer tempo, especialmente quando demonstrada justa causa para o descumprimento ou quando a medida se revelar excessiva.

A Secretaria de Estado da Saúde comprova que instaurou regularmente o processo de aquisição do fármaco, observando os trâmites legais, o que afasta a alegação de desídia ou recalcitrância administrativa.

O atraso no fornecimento decorre de entraves logísticos internacionais e de interdição sanitária promovida pela ANVISA, por meio do Termo de Interdição nº 47/2025, em razão de irregularidades no cadastro do fabricante e divergências na rotulagem do lote embarcado.

A interdição sanitária constitui fato de terceiro e medida de segurança que rompe o nexo de imputabilidade do descumprimento ao ente público, afastando o caráter coercitivo das astreintes.

A multa cominatória possui natureza instrumental e coercitiva, não se prestando a indenizar prejuízos ou a impor penalidade automática, sendo indevida quando demonstrada ausência de negligência da Administração e adoção de providências diligentes para cumprir a ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que fixa astreintes pode ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, quando demonstrada justa causa para o descumprimento.

As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, sendo indevidas quando ausente desídia ou resistência injustificada do obrigado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5031564-26.2024.8.08.0048

APELANTE:

A.C.S.C.D.N.

APELADA
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
A.C.S.C.D.N.
, menor impúbere representada por seu genitor, contra sentença de Id 15522319, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra, em “Cumprimento Provisório de Decisão” ajuizado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido de execução da multa cominatória, por entender que o cumprimento a destempo não se deu por desídia, mas por motivos de força maior e caso fortuito, e extinguiu o feito.

Em suas razões de Id 15522321, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a demora no fornecimento do medicamento prejudicou seu tratamento de saúde (Transtorno do Espectro Autista);
II)
o requerido não comprovou obstáculos insuperáveis ao cumprimento da decisão judicial, apenas alegou a "burocracia ordinária", um fator previsível e, portanto, gerenciável pela Administração Pública;
III)
a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, ao julgar improcedente a execução da multa cominatória, ofendeu a coisa julgada;
IV)
a multa, uma vez fixada, não está condicionada à prova de desídia ou má-fé, mas sim ao mero descumprimento da ordem judicial.

Contrarrazões de Id 15522327, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 17659018 opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a incidência de multa diária fixada em sede de antecipação de tutela, em razão de suposto descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento Canabidiol à menor apelante.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de violação à
coisa julgada.
Compulsando os autos do processo principal (nº 5019112-18.2023.8.08.0048), verifica-se que a decisão que antecipou os efeitos da tutela (Id 11826131 daqueles autos) não condenou o requerido ao pagamento de qualquer valor, mas tão somente estabeleceu a eventual incidência de multa em caso de descumprimento, como medida coercitiva.

Ademais, como cediço, a decisão que fixa as astreintes pode ser revista a qualquer tempo, com a sua redução ou mesmo exclusão, conforme autoriza o art.537, §1º, do Código de Processo Civil, caso se tornem excessivas ou caso o obrigado demonstre justa causa para o descumprimento.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório demonstra que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não agiu com desídia ou recalcitrância, tendo a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) comprovado que o processo de aquisição do fármaco foi instaurado de acordo com os trâmites legais necessários (Id 11826358 daqueles autos e 15522298 destes).

O atraso temporário no fornecimento, apontado pela recorrente, foi devidamente justificado por entraves logísticos internacionais e, crucialmente, por questões sanitárias. Conforme o Ofício nº 1136/2025/SESA e os relatórios técnicos acostados (Id 15522314), o lote do medicamento embarcado foi objeto de interdição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio do Termo de Interdição nº 47/2025, em razão de irregularidades no cadastro do fabricante e divergências na rotulagem.

Trata-se, portanto, de fato de terceiro e imperativo de segurança sanitária que rompe o nexo de imputabilidade do descumprimento ao Ente Público. Exigir o pagamento de multa em tal cenário configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, subvertendo a função precípua das astreintes, que é a de servir como meio de coerção, e não como indenização por danos ou penalidade sancionatória cega.

Dessa forma, verificada a ausência de qualquer negligência da Administração Pública, e demonstrada a adoção de providências diligentes para o fiel cumprimento da ordem judicial, a manutenção da exclusão da multa é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.